Tribunal: TJDFT
Processo: 0734627-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734627-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEONARDO SOUZA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por LEONARDO SOUZA DA SILVA, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da Apelação Criminal no 0715391-81.2020.8.07.0001, condenou o recorrente nas sanções do artigo 155, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa. Consta dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do requerente em razão dos seguintes fatos: “[...] No dia 11 de maio de 2020, por volta das 14h50, no SCS Quadra 05 – Brasília/DF, o denunciado, com ânimo de assenhoramento definitivo de coisa alheia móvel, subtraiu, mediante violência física, (01) um aparelho celular marca SAMSUNG, modelo A-10, pertencente a JORGE GILBERTO FREITAS DE AZEVEDO. Narram os autos que, no dia dos fatos, a vítima JORGE GILBERTO, de 83 (oitenta e três) anos de idade, caminhava em direção ao Hotel Nacional quando o acusado lhe deu uma pancada nas costas, derrubando-a no chão. Em seguida, o acusado retirou o aparelho celular do bolso da camisa da vítima e saiu correndo. O denunciado foi perseguido por populares e preso em flagrante por policiais militares, mas o aparelho celular não foi mais localizado [...]”. Processada a ação penal, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva, desclassificando-se a conduta para o crime de furto. Na presente revisão criminal, alega o requerente que o reconhecimento da reincidência violou o disposto no artigo 63 do Código Penal, haja vista que o trânsito em julgado da condenação considerada como geradora da reincidência (autos no 0001793-22.2016.8.07.0008) ocorreu após o fato apurado nos autos 0715391-81.2020.8.07.0001. Sustenta que, afastada a reincidência, o recorrente faz jus a regime inicial de cumprimento da pena mais brando. Postula a concessão de liminar, argumentando que o Juízo da Execução, em razão da nova condenação em regime fechado, unificou as penas no regime mais gravoso. Assevera que não há tempo hábil para aguardar o julgamento final, sendo necessária a concessão da liminar para que seja readequada a pena do requerente, bem como o regime inicial de cumprimento, suspendendo-se a eficácia da decisão do Juízo da Execução que promoveu a unificação em virtude da nova condenação. No mérito, postula a exclusão da agravante da reincidência, com redução da pena para 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, e a fixação do regime inicial aberto. É o breve relato. Antes de apreciar a matéria alegada pelo requerente, verifico a ocorrência de nulidade absoluta no processo de conhecimento, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo. O requerente foi condenado nas sanções do artigo 155, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal. Proferida a sentença condenatória, o Ministério Público tomou ciência da sentença e não recorreu. O réu, contudo, ao ser intimado da sentença condenatória, manifestou o desejo de apelar, conforme consta da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 30282719, p. 124). Após a Defesa técnica também ser cientificada da sentença (ID 30282719, p. 128), foi certificado o trânsito em julgado para ambas as partes e expedida carta de guia definitiva (ID 30282719, p. 129). Assim, verifica-se a ocorrência de nulidade absoluta em prejuízo do requerente, que não teve o seu recurso processado, o que feriu o direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. Diante do exposto, concedo a liminar de ofício para suspender a execução definitiva referente ao processo de conhecimento 0715391-81.2020.8.07.0001. Oficie-se, com urgência, à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, comunicando o teor da presente decisão. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador